Tribunal: STF
Processo: RE 778446
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADORES LEGISLATIVOS. ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAR, SINGULARMENTE, AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE E PARA INTERPOR RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO POSTERIORMENTE SANADO COM A RATIFICAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo regimental, em julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2020, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar nos autos “documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas”, e porque “o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito” (...) “portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso”. 



    2. No caso, houve ratificação do apelo extremo com a assinatura do Presidente da Mesa da Câmara Municipal, ainda que posterior à interposição do recurso. Aplicável, ao caso, os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, conforme a nova orientação deste Tribunal. 



    3. Agravo regimental provido para, acolhendo os embargos de divergência, seja suprido o vício apontado na decisão recorrida para que, posteriormente, seja apreciado o mérito do recurso extraordinário interposto pela parte ora Recorrente.